Tribunal: TJSP
Processo: 2082425-55.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
r no 171, de 14 de janeiro de 2014; Lei Complementar no 287, de 12 de fevereiro de 2019; e Lei Complementar no 289, de 25 de março de 2019, todas do Município de Lorena. Normas que dispõem sobre a estrutura organizacional e administrativa da Câmara Municipal. Alegação de ofensa às disposições (a) do artigo 38, incisos I e II, da Lei Orgânica do Município, e (b) dos artigos 19 e 20, inciso III, da Constituição Estadual. Fundamento do item "a", entretanto, que não justifica o controle normativo abstrato. Como ensina GILMAR FERREIRA MENDES, "não subsiste dúvida de que somente a norma constitucional apresenta-se como parâmetro idôneo à aferição da legitimidade da lei ou ato normativo, no juízo de constitucionalidade". Ofensa à Constituição Estadual. Reconhecimento. Matéria de competência exclusiva do Poder Legislativo. Norma interna da Câmara (Resolução) que não pode ser substituída por lei, ainda que de iniciativa parlamentar. Inconstitucionalidade por vício formal. Posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante do argumento de que "quem pode o mais, pode o menos" (fl. 130), pois tal entendimento é incompatível com a disposição do artigo 5o, § 1o, da Constituição Estadual, que dispõe expressamente ser "vedado a qualquer dos Poderes delegar atribuições".

Anexos IV e V, da LC 171/2014, referente à fixação da remuneração dos servidores. Dispositivos que envolvem matéria submetida ao princípio da reserva legal e que, por isso, não estão abrangidos pelo mencionado vício de nulidade (referente à violação do artigo 20, III, da Constituição Estadual). Impossibilidade, entretanto, de preservação dos referidos atos, tendo em vista (i) a declaração de inconstitucionalidade dos cargos indicados na lei impugnada (Anexos I, II e III); e (ii) a impossibilidade de subsistência do quadro de vencimentos de forma independente, ou seja, sem a existência dos respectivos cargos (agora anulados). Embora possível a preservação de parte da norma não atingida pelo vício de inconstitucionalidade, de acordo com a teoria da divisibilidade das leis, tal se dá somente em relação aos "dispositivos legais que puderem subsistir autonomamente" (STF, ADI n. 1.942, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 18/12/2015), o que não é o caso. Ação julgada procedente, com modulação.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2082425-55.2020.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 28/10/2020; Data de Registro: 16/11/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Ferreira Rodrigues

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

28/10/2020

Data de publicação:

16/11/2020

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Complementar no 171, de 14 de janeiro de 2014; Lei Complementar no 287, de 12 de fevereiro de 2019; e Lei Complementar no 289, de 25 de março de 2019, todas do Município de Lorena. Normas que dispõem sobre a estrutura organizacional e administrativa da Câmara Municipal. Alegação de ofensa às disposições (a) do artigo 38, incisos I e II, da Lei Orgânica do

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Complementar no 171, de 14 de janeiro de 2014; Lei Complementar no 287, de 12 de fevereiro de 2019; e Lei Complementar no 289, de 25 de março de 2019, todas do Município de Lorena. Normas que dispõem sobre a estrutura organizacional e administrativa da Câmara Municipal. Alegação de ofensa às disposições (a) do artigo 38, incisos I e II, da Lei Orgânica do Município, e (b) dos artigos 19 e 20, inciso III, da Constituição Estadual. Fundamento do item "a", entretanto, que não justifica o controle normativo abstrato. Como ensina GILMAR FERREIRA MENDES, "não subsiste dúvida de que somente a norma constitucional apresenta-se como parâmetro idôneo à aferição da legitimidade da lei ou ato normativo, no juízo de constitucionalidade". Ofensa à Constituição Estadual. Reconhecimento. Matéria de competência exclusiva do Poder Legislativo. Norma interna da Câmara (Resolução) que não pode ser substituída por lei, ainda que de iniciativa parlamentar. Inconstitucionalidade por vício formal. Posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante do argumento de que "quem pode o mais, pode o menos" (fl. 130), pois tal entendimento é incompatível com a disposição do artigo 5o, § 1o, da Constituição Estadual, que dispõe expressamente ser "vedado a qualquer dos Poderes delegar atribuições".

Anexos IV e V, da LC 171/2014, referente à fixação da remuneração dos servidores. Dispositivos que envolvem matéria submetida ao princípio da reserva legal e que, por isso, não estão abrangidos pelo mencionado vício de nulidade (referente à violação do artigo 20, III, da Constituição Estadual). Impossibilidade, entretanto, de preservação dos referidos atos, tendo em vista (i) a declaração de inconstitucionalidade dos cargos indicados na lei impugnada (Anexos I, II e III); e (ii) a impossibilidade de subsistência do quadro de vencimentos de forma independente, ou seja, sem a existência dos respectivos cargos (agora anulados). Embora possível a preservação de parte da norma não atingida pelo vício de inconstitucionalidade, de acordo com a teoria da divisibilidade das leis, tal se dá somente em relação aos "dispositivos legais que puderem subsistir autonomamente" (STF, ADI n. 1.942, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 18/12/2015), o que não é o caso. Ação julgada procedente, com modulação.